Tribunal: TJSP
Processo: 1527795-38.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência – Reconhecimento da prática do crime na modalidade tentada - Redução das penas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.